Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-56.2018.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
DESPACHO
Em detida análise dos autos, verifico que o recurso foi recebido sem a intimação da parte adversa.
Deste modo, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, oferecer contrarrazões ao recurso inominado.
Após, voltem-me conclusos para análise.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator